Tribunal: TCU
Processo: 041.486/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19048/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Roberto Henrique Guedes Farias (CPF XXX.038.307-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada pelo Acórdão 2062/2016-TCU-Primeira Câmara , reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor do mesmo responsável, no valor de R$ 324,66, em face do recolhimento a maior da multa, encerrar o processo e arquivar os autos, após dar ciência ao interessado sobre os procedimentos para a restituição do valor recolhido a maior, conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.486/2012-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.099/2014-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aguimar Araújo da Silva Souza (XXX.800.871-XX); Amanda Batista Flores Alves (XXX.109.601-XX); Ana Paula Alves da Silva (XXX.252.301-XX); André Luis Lasneau Dias (XXX.057.687-XX); Bernnard Muller (XXX.968.381-XX); Byron Ribeiro Pires (XXX.648.557-XX); Carpevie - Centro de Medicina Integrada Ltda (03.365.389/0001-67); Cristiane Moreira da Silva (XXX.911.617-XX); Denise Lopes Pereira (XXX.496.397-XX); Dmi Material Médico Hospitalar Ltda (37.109.097/0001-85); Edgar Francisco Hruschka Filho (XXX.066.890-XX); Edson Luiz Locatelli (XXX.289.672-XX); Francisco Carlos Custodio de Castro (XXX.170.137-XX); Hospital Sao Lucas Ltda (03.627.314/0001-07); Instrumental Cientifico Equipamentos Para Labo Ltda (24.910.648/0001-63); Ivanir Greco Júnior (XXX.501.061-XX); Leila Sinhorini Lopes (XXX.146.918-XX); Luciana Maria Correia de Oliveira (XXX.861.354-XX); Luiz Gonzaga Ribeiro Júnior (XXX.877.606-XX); Medical Shop Produtos Hospitalares Ltda (38.056.131/0001-63); Northon Pestana da Silva (XXX.109.091-XX); Objetiva Produtos Profissionais Ltda (03.609.953/0001-40); Roberto Henrique Guedes Farias (XXX.038.307-XX); Roger Vinícius de Souza Siqueira (XXX.446.581-XX); Rosangela de Sousa Martins (XXX.514.497-XX); Ruyblas Gomes Pereira (XXX.064.807-XX); Sistema - Produtos Medico-científicos Ltda - Me (04.488.575/0001-56); Tatiana Paula Marçal Rodrigues de Alcântara (XXX.813.701-XX); Vanderlei Viana Lampert (XXX.505.600-XX). 1.3. Órgão: Hospital Militar de Área de Brasília. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: Mônica Vieira Galate Mattos (5123/OAB-AM) e Thayla Galate Gomes (7954/OAB-AM), representando Francisco Carlos Custodio de Castro; Fernando Martins de Freitas (24144/OAB-DF) e Ricardo Coelho de Medeiros (27971/OAB-DF), representando Edson Luiz Locatelli; Antônio Rodiguero (11356/OAB-DF), representando Byron Ribeiro Pires; Thiago Gomes Vilanova (19.639/OAB-DF) e Jones Rodrigues de Pinho (45.148/OAB-DF), representando Bernnard Muller; Juliano Silva Pinto de Almeida (163.983/OAB-RJ), Paulo Cesar de Almeida Filho (86973/OAB-RJ) e outros, representando Roberto Henrique Guedes Farias; Erlon Fernandes Candido de Oliveira (45067/OAB-DF), representando Medical Shop Produtos Hospitalares Ltda; Erlon Fernandes Candido de Oliveira (22422/OAB-GO), representando Objetiva Produtos Profissionais Ltda; Sergio Luiz Oliveira de Moraes (7638/OAB-DF), representando Dmi Material Médico Hospitalar Ltda; Augusta Cristina Affiune de Albuquerque (10.789/OAB-DF) e Leticia de Almeida Rodrigues (36.029/OAB-DF), representando André Luís Lasneau Dias; Marlon Tomazette (14.006/OAB-DF), Tathiana Conde Villeth Cobucci (30398/OAB-DF) e outros, representando Roger Vinícius de Souza Siqueira; Nasser Rajab (111536/OAB-SP), representando Instrumental Cientifico Equipamentos Para Labo Ltda; Bruno Eduardo Moreira da Cruz (35492/OAB-DF), representando Sistema - Produtos Medico-científicos Ltda - ME. 1.8. Determinações: 1.8.1. dar ciência ao Sr. Roberto Henrique Guedes Farias (CPF XXX.038.307-XX) que a devolução deverá ser formalizada, oportunamente, por meio de requerimento indicando a deliberação que reconheceu a restituição devida e conter, entre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, bem como, encaminhar cópia legível do documento de identidade.